Tribunal: TJSP
Processo: 1030612-47.2019.8.26.0224
Classe: Agravo Interno Cível / Condomínio
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão de indeferimento dos benefícios da assistência judiciária no âmbito de recurso de apelação – Ausência de recolhimento do respectivo preparo no prazo concedido – Apelação deserta – Agravo interno prejudicado e apelação não conhecida, reconhecida a deserção.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1030612-47.2019.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
MIRIAN CÂNDIDO DA SILVA PEREIRA, é agravado ANTÔNIO MARIA
CLARET PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente) E ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1030612-47.2019.8.26.0224/50000 -V
2
AGRAVO INTERNO No 1030612-47.2019.8.26.0224/50000
AGRAVANTE: MIRIAN CÂNDIDO DA SILVA PEREIRA
AGRAVADO: ANTÔNIO MARIA CLARET PEREIRA
VOTO No 23.050
AGRAVO INTERNO
Interposição contra decisão de
indeferimento dos benefícios da assistência judiciária no
âmbito de recurso de apelação Ausência de recolhimento
do respectivo preparo no prazo concedido
Apelação
deserta
Agravo interno prejudicado e apelação não
conhecida, reconhecida a deserção.
Vistos.
Trata-se de Agravo Interno interposto contra
decisão monocrática de indeferimento dos benefícios da assistência judiciária
deduzidos no âmbito do recurso de apelação interposto pela ré MIRIAN CÂNDIDO
DA SILVA PEREIRA contra a sentença que julgou procedente a Ação de Extinção
de Condomínio, proposta por ANTÔNIO MARIA CLARET PEREIRA.
Sustenta
a
agravante,
em
síntese,
que
comprovou documentalmente as dificuldades financeiras que enfrenta e que a
impossibilita de efetuar o pagamento das custas processuais. Pede, assim, a
reconsideração da decisão.
É o breve relatório do necessário.
Registre-se, inicialmente, tratar-se de recurso
contra decisão monocrática que, apreciando pedido de Assistência Judiciária
formulado em razões de apelação, indeferiu os respectivos benefícios, determinando
o recolhimento das custas de preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de
deserção (cfr. fls. 146).
Contudo, a ré, ora agravante, deixou transcorrer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1030612-47.2019.8.26.0224/50000 -V
3
“in albis” o prazo que lhe foi assinalado, limitando-se a interpor o presente Agravo
Interno que, como se sabe, não tem o condão de suspender os efeitos da decisão
recorrida.
Portanto, diante da inércia da agravante no
tocante ao recolhimento do preparo, imperioso o reconhecimento da deserção da
apelação, julgando-se prejudicado o presente recurso.
A corroborar tal entendimento, confira-se os
julgados a seguir transcritos:
“Agravo interno. Insurgência contra decisão que não
concedeu a Justiça gratuita pleiteada. Facultado o
recolhimento do preparo recursal em cinco parcelas.
Não atendimento no prazo determinado. Pedido
reiterado sem que novos elementos tenham sido
trazidos. Deserção reconhecida. Recurso que restou
prejudicado, diante do julgamento da apelação pela
Turma Julgadora, por seu não conhecimento. Agravo
interno
não
conhecido”
(Agravo
Interno
No
1002360-15.2016.8.26.0620/50000, 37a Câmara de Direito
Privado, Relator JOÃO PAZINE NETO, j. 07/08/2018).
“AGRAVO INTERNO DECISÃO QUE REJEITA OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E MANTÉM O
INDEFERIMENTO
DA
JUSTIÇA
GRATUITA
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS NO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1030612-47.2019.8.26.0224/50000 -V
4
PRAZO FIXADO APELAÇÃO DESERTA AGRAVO
INTERNO
PREJUDICADO
RECURSO
NÃO
CONHECIDO”
(AGRAVO
INTERNO
No
3001100-79.2013.8.26.0099/50001, 15a Câmara de Direito
Privado, Relatora LUCILA TOLEDO, j. 16/08/2017).
Ante o exposto, julgo deserta a apelação
interposta pela ré e prejudicado o agravo interno.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator